Tribunal: TJMT
Processo: 0039351-41.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039351-41.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VICTOR BRUNO GONTIJO - CPF: 009.177.931-61 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 695.251.611-53 (ASSISTENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal, apenas para viabilizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação por embriaguez ao volante sem exame de alcoolemia e ao desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular, como alegado pela defesa.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já prolatada.

2.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação por embriaguez ao volante, pois
esta
se fundamenta em provas testemunhais, auto de constatação e confissão do réu, sendo desnecessário o exame de alcoolemia para caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB.

3.
A tese de desclassificação do crime de porte para posse de arma foi adequadamente enfrentada, com base em depoimentos e no contexto probatório, que demonstram o transporte da arma em via pública sem autorização, inviabilizando a pretendida desclassificação.

4.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, não caracterizando vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de exame de alcoolemia não inviabiliza a condenação por embriaguez ao volante quando há outros elementos probatórios demonstrando a alteração da capacidade psicomotora.
2
. A alegação de contradição ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada enfrenta adequadamente as teses defensivas e fundamenta-se em elementos
probatórios constantes dos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306 do CTB;
arts
. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03; art. 619 do CPP; art. 44 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
REsp
n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
20/03/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
19/04/2022. STF – AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em
23/06/2010. TJMT –
EDcl
na
ApCrim
n. 1003933-66.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j.
em
27/08/2024;
EDcl
na
ApCrim
n.
1013154-27.2021.8.11.0042
, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
VICTOR BRUNO GONTIJO

contra o acórdão deste Sodalício que
deu parcial
provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
apenas quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo órgão de execução e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo
incólume
os demais ter
mos da
sentença
prolatada
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
(Id.
272636894
).

Nas razões recursais
o
Embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que
(...).
não

há provas técnicas que comprovem a concentração de álcool no sangue do

apelante, restando dúvida razoável quanto à materialidade do fato
(...)., bem como, requer a revisão da desclassificação do crime de porte ilegal de arma para posse irregular, (...).
pois
o contexto em que a arma foi encontrada dentro do veículo configura

claramente o porte ilegal de arma de fogo

(...)
.
(Id.

274098889
)
.

A d. Procuradoria, em contrarrazões de lavra d
o
Procurador
Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração interpostos
(Id.
277217881
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
VICTOR BRUNO GONTIJO

contra o acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306, caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (
ii
) a absolvição do crime de embriaguez ao volante (
iii
) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo,
deve-se
remeter os autos ao órgão ministerial para análise.

2. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do
etilômetro
, podendo ser suprida por outros meios de prova.

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

4. Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

1
. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do teste de
etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
REsp
n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j.
em
20/9/2024.
(Id.

268608763
).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

A
defesa
alega
a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que
(...).
não
há provas técnicas que comprovem a concentração de álcool no sangue do apelante, restando dúvida razoável quanto à materialidade do fato
(...)., bem como requer a revisão da desclassificação do crime de porte ilegal de arma para posse irregular, (...).
pois
o contexto em que a arma foi encontrada dentro do veículo configura claramente o porte ilegal de arma de fogo

(...)
.
(Id.
274098889
).

Ao contrário do alegado pel
o
embargante, o acórdão deste Sodalício
foi claro ao reconhecer que
embora o embargante Victor não tenha se submetido ao teste de alcoolemia, tal exame não constitui requisito indispensável à tipificação do delito previsto no artigo 306
,
do CTB.

Ademais, consta nos autos o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 232943726 – págs. 33/34), no qual se registra que o condutor admitiu a ingestão de bebida alcoólica e apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como sonolência, olhos avermelhados, hálito etílico, comportamento falante e disperso.

Corrobora esse entendimento o teor dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, os quais, em juízo, confirmaram a presença de sinais evidentes de embriaguez no embargante. Em especial, destaca-se o depoimento do policial
militar cabo

Dhiego
Barbosa Dias
, que manteve integralmente a versão apresentada na fase investigativa, relatando que o apelante Victor atropelou
um
quebra-mola
e

ao se deparar com uma rotatória à frente, quase capotou o veículo
. Soma-se a isso a confissão do próprio embargante
Victor
, a qual foi reiterada tanto na fase extrajudicial quanto em audiência de instrução e julgamento, admitindo haver ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o automóvel.

Conforme a análise do voto no que se refere
ao crime previsto no art. 306, do CTB
, nos seguintes termos:

(...).
Em seu interrogatório, o apelante
VICTOR BRUNO
GONTIJO

(...). QUE na data de hoje
confessa ter ingerido bebida alcoólica
, e por volta de
20 horas chegou
em
seu residencial, conduzindo seu veículo Ford Ranger, cor prata, de placa OBH-9011, abriu o portão e se dirigiu até sua vaga, e quando desceu do carro, avistou dois policiais militares aproximando, onde lhe chamaram para conversar
; QUE o interrogando tranquilamente passou a conversar com os militares,
confessando ter ingerido bebida alcoólica
,
(...).

Em Juízo, o PM Cabo
Dhiego
Barbosa Dias

manteve a versão apresentada na fase investigativa, relatando que o apelante Victor atropelou um
quebra-mola
e, ao se deparar com uma rotatória à frente, quase capotou o veículo
. Acrescentou que não atendeu aos sinais sonoros e luminosos emitidos pela guarnição, que acionava a sirene de forma contínua na tentativa de abordá-lo. Destacou, ainda, que ao desembarcar do veículo o acusado demonstrava claros sinais de embriaguez, apresentando-se visivelmente alterado, com andar cambaleante e comportamento disperso:

(...).

ele
já passou atropelando um
quebra-mola
na frente da base comunitária. Ele já atropelou o
quebra-mola
e fez ter um rotatório na frente, que ele já fez meio que quase capotando o carro dele.
(...).
Saímos em direção, fizemos sinais sonoros, luminosos, sirene toda hora para tentar parar ele, abordar, que ele continuou, ele não parou ali,
(...)
. Então ele continuou andando, a intenção dele era chegar até o prédio. Ele continuou e não parou no que a gente sinalizou, que a gente tem radiou apoio para fazer o acompanhamento e tudo mais, para fazer a abordagem dele.
(...).
que
ali ao descer ele já mostrava sinal de embriaguez, muito embriagado, sinalzinho
cambaleano
, que ele no meio disperso
(...).

Sob o crivo do contraditório, o
acusado confessou parcialmente a autoria delitiva, argumentando que na data dos fatos ingeriu apenas 02 (duas) ou 03 (três) latas de cervejas no almoço e alega que foi embora por volta das 19 horas e não estava embriagado antes da abordagem, que não realizou o teste do “bafômetro” e foi conduzido pelas autoridades policiais
:

(...). Victor (apelante): Então, porque, igual eu estava no sítio lá, almocei lá e tal, depois meu irmão foi embora umas quatro horas, eu
tomei,

sim, acho que umas duas, três latinhas
, só que aí depois que eles foram embora, a gente estava até mexendo com gado lá no curral, essas coisas, e eu saí de lá, já eram sei que eu fiquei trabalhando lá no curral
até umas sete, sete e pouco e fui embora, e fui direto pra casa. Eu estava muito cansado, sim, mas embriagado não
.

Magistrado: Certo, perfeito, perfeito.
Foi lhe facultado por parte do policial fazer o teste de alcoolemia? Foi facultado pelo policial militar que efetuou a abordagem ou a detenção dos senhores o teste do bafômetro, como é conhecido popularmente?

Victor (apelante):
Não
.

(...).

O
teste de alcoolemia ou perícia técnica equivalente não é pressuposto para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, até porque o acusado não é obrigado a fazer tal exame, bastando que outras provas demonstrem que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que há nos autos.

Registro que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Conforme o
Auto de Constatação de Sinais e Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 232943726 – p. 33-34),
descreve que o
condutor declarou ter ingerido bebida alcóolica, bem como aparentava sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, com atitude falante e dispersão
.

Ademais, ressalta-se que o réu
Victor Bruno Gontijo
, tanto na
fase extrajudicial quanto na audiência de instrução e julgamento, confessou ter ingerido bebida alcoólica
, o que reforça as demais provas colhidas ao longo da persecução penal.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em
ambas as fases da persecução
penal

associados
aos demais elementos probatórios constantes dos autos
, consolidam a
condenação do apelante
Victor Bruno Gontijo
, que
confessou ter ingerido bebida alcoólica em ambas as fases, tendo praticado o crime de embriaguez ao dirigir veículo automotor
(art. 306, caput, do CTB), sendo que este quadro
fulmina a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado
.
(...).
(Id.
268608761
)
(grifos meus)
.

Nesse contexto, constata-se que o acórdão expôs, de forma clara e suficientemente fundamentada, as razões que embasaram a condenação do embargante Victor
Bruno Gontijo
pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306,
caput
, do
CTB.
A conjugação dos elementos probatórios constantes dos autos afasta, de modo contundente, a tese defensiva de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado

No que tange
à

desclassificação do crime de porte ilegal de arma para posse irregular,
o teor do próprio feito demonstra tal impossibilidade
(...).
pois
o contexto em que a arma foi encontrada dentro do veículo configura claramente o porte ilegal de arma de fogo

(...)
.
(Id.
274098889
).

Para que não pairem dúvidas, por oportuno transcrevo o seguinte trecho do acórdão:

(...).

A
posse
refere-se à
manutenção de uma arma de fogo, acessório ou munição no interior da residência
(
ou em suas dependências
)
ou no local de trabalho
, enquanto o
porte
implica que a
arma esteja fora desses locais
.

Já o delito de porte, descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência, ou seja, o indivíduo deve portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição.

A partir de uma leitura simples dos tipos penais mencionados, é possível concluir que a diferença entre eles está no fato de que, na posse, o indivíduo mantém a arma em seu poder dentro de sua residência ou local de trabalho. Já no porte, a arma é carregada em um local diferente desses, como ocorre no presente caso.

(...).

Entretanto, conforme se verifica das declarações acima colacionadas, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Apesar da alegação defensiva de que a arma de fogo estava embaixo do banco do veículo estacionado em sua garagem, em
depoimento na delegacia o apelante
relatou que:

(...).
possui
um sítio há oito quilômetros do bairro Pedra 90
, sendo que já foi assaltado 5(cinco) vezes, assim como seu tio que é seu vizinho no sítio já foi assaltado várias vezes,
e que o interrogando percorre esse trajeto todos os dias, e por ser um local perigoso, na data de hoje estava com sua arma dentro
do carro, mas que não é de costume andar armado
. (Id. 232943726 – p. 23-25).

Ademais, conforme o juízo sentenciante (Id. 232943749), o relevante é que
o acusado portava arma de fogo sem o Documento de Porte de Arma, pois o registro, por si só
,
não autoriza seu transporte entre a propriedade rural e a residência, nem seu porte em vias públicas
.

Conforme o
depoimento do apelante
,
ele percorre diariamente um trajeto de oito quilômetros com a arma no interior do veículo
. No entanto,
a mera alegação do recorrente de que a arma se encontrava embaixo do banco do veículo em sua garagem não é suficiente para afastar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes da lei.
Ademais, não há qualquer indício nos autos que indique que os dois policiais militares envolvidos na ocorrência, cujos depoimentos foram colhidos nos autos, possuíssem algum interesse pessoal em deturpar a verdade com o intuito de prejudicá-lo.

(...).

Portanto, robustamente comprovado que o
apelante portava a arma de fogo e munição em via pública
(transportar e portar na cintura), bem como
não possuía documento de porte de arma
,
inviável a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei n. 10.826/03)

(Id.

268608761
)
(grifos meus)
.

Ademais, quanto ao pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) para posse irregular (art. 12 da mesma lei), constata-se que a negativa
encontra-se
devidamente fundamentada. Isso porque o embargante Victor, em depoimento prestado na delegacia, admitiu percorrer diariamente um trajeto de oito quilômetros com a arma no interior do veículo sem possuir autorização legal para o porte, o que, por si só, inviabiliza a desclassificação pretendida
.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a
s questões
, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito
DJe
-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g
rifos meus
)
.

Nesse sentido, este Tribunal já
decidiu:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida
. (N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024). (grifos meus).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso.

(N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024). (grifos meus).

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia, do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Dessa forma, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma omissão ou contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos embargos foi combatida
sob análise
de todo acervo probatório constante nos autos, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal, ficando evidente que as intenções d
o
embargante não são
de
suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
a

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025